Tribunal: TCU
Processo: 004.164/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3449/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.164/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aluseunice Pires de Melo Almeida (XXX.785.563-XX); Antonio Maria de Lima Abreu (XXX.938.993-XX); Francisco Teixeira Castelo Branco (XXX.624.843-XX); Germaine Elshout de Aguiar (XXX.939.860-XX); Lucia Maria Messias Caminha (XXX.926.033-XX); Manoel de Menezes Costa (XXX.675.173-XX); Marlene Alves do Nascimento (XXX.159.143-XX); Pedro Joaquim Braga Filho (XXX.902.543-XX); Raimundo Cardoso dos Santos (XXX.426.923-XX); Suely Maria Bona e Pires (XXX.874.005-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.